Tribunal: TJBA
Processo: 8007235-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007235-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIMERO DOS SANTOS FARIAS Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA MAF 08 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador para uma das Varas da Fazenda Pública, em ação ajuizada por candidato aprovado em concurso público da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, visando à sua nomeação e posse. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar demanda proposta por candidato aprovado em concurso público contra sociedade de economia mista integrante da administração indireta do Estado da Bahia. III. Razões de decidir 3. Prevalece na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a competência para julgar ações movidas por candidatos aprovados em concurso público contra sociedades de economia mista é das Varas Cíveis, e, não, das Varas da Fazenda Pública. 4. A EMBASA, como sociedade de economia mista, possui natureza jurídica de direito privado, o que afasta sua equiparação à fazenda pública para fins de definição da competência, nos termos do art. 70, II, da Lei Estadual nº 11.047/2008. 5. A decisão recorrida diverge da jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia, que fixou a competência das Varas Cíveis para demandas dessa natureza. IV. Dispositivo 6. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 11.047/2008, art. 70, II, “a”. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência nº 8018980-38.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seções Cíveis Reunidas, j. 29.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8007235-90.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LUCIMERO DOS SANTOS FARIAS e como agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, confirmando os efeitos da decisão de ID 77391316, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator